Tribunal: TJES
Processo: 5000791-91.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000791-91.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO: TARCISIO HELMER e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000791-91.2020.8.08.0030

Recorrentes:
SMILES FIDELIDADE S.A

Recorrido(a):
TARCISIO HELMER, CREUSA VIGUINI HELMER

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE MILHAGEM. PROMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE REGRAS PROMOCIONAIS. PAGAMENTO DA MENSALIDADE POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO CADASTRADO NO SITE DA FORNECEDORA. AUSENTE CULPA DOS CONSUMIDORES PELO ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
a quo
em que foi reconhecida a falha na prestação dos serviços do recorrente em decorrência da não disponibilização de milhas aos consumidores participantes de uma promoção promovida pela fornecedora. A recorrente foi condenada a liberar a pontuação e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000 para cada autor, sendo objetos de irresignação recursal.

2. Quanto à alegação de descumprimento das regras da promoção, mister ressaltar que a recorrente não demonstrou fato impeditivo do direito alegado na forma do art. 373, II, do CPC. O pagamento da mensalidade seria feito de forma automática pelo sistema da fornecedora no cartão de crédito dos recorridos. O funcionamento indevido desse sistema não pode ser debitado em desfavor da vítima do evento, que está intitulada a exercer sua pretensão reparatória em face de todos os envolvidos na cadeia de causação do dano (art. 7º, do CDC). Por tais razões, deve ser mantida a condenação na obrigação de fazer consistente na liberação das milhas remanescentes aos recorridos.

3. Quanto ao dano moral, no caso em apreço, a falha na prestação dos serviços de atendimento pós-venda é palmar, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista. A inoperância do fornecedor ensejou contato inócuo pela parte consumidora. Em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

4. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral de
R$ 10.000,00, para cada autor
, encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, uma vez que não foram demonstrados danos mais graves em razão da falha na prestação dos serviços, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor
.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.